Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-43.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000845-43.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUZIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO REGULAR. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATRAVÉS DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$15.750,00 MANTIDO. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO
IN RE IPSA
. FRUSTRAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA R$15.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALUGUEL SOCIAL NA QUANTIA DE R$500,00. NECESSIDADE DIANTE DA REALIDADE DO MERCADO IMOBILIÁRIO LOCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA ACIONADA PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DA ACIONANTE NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8000845-43.2020.8.05.0271, em que figuram como acionante MARIA LUZIA DOS SANTOS e acionado MUNICIPIO DE VALENCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do acionado e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acionante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator